Tribunal: TJDFT
Processo: 0750003-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0750003-72.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WALACY PEREIRA VIANA PACIENTE: MATEUS HENRIQUE REGIS DE CARVALHO AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por WALACY PEREIRA VIANA e outra, advogado constituído, com OAB/DF no 78.506, em favor de MATEUS HENRIQUE REGIS DE CARVALHO, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que recebeu a denúncia contra o paciente mesmo havendo fortes evidência do paciente não ter praticado o ato criminoso. Alegam os impetrantes que houve erro na identificação do verdadeiro autor do crime, sustentando que o paciente não foi o responsável pela prática delituosa, mas sim seu irmão, Leonardo Carvalho dos Santos, que teria se passado por Mateus no momento da prisão em flagrante. Apontam que Leonardo possui histórico criminal extenso e já utilizou a identidade do paciente em outras ocasiões, conforme boletim de ocorrência registrado pela mãe de ambos. Argumentam que o paciente possui residência fixa, vínculo empregatício e jamais respondeu a qualquer processo criminal, tendo inclusive perdido o emprego em razão da indevida associação ao crime. Sustentam que a manutenção da ação penal configura constrangimento ilegal, por ausência de justa causa, violando o princípio da intranscendência da pena (art. 5o, XLV, da Constituição Federal), além da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da CF). Requerem, com isso, liminarmente, a imediata suspensão da ação penal originária. No mérito, pugna pela correção do polo passivo do processo criminal. É o relatório. Decido. O pedido requerido pelo impetrante recomenda o aguardo das informações e demanda análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 12 de novembro de 2025 16:10:26. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora